Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O débito alimentício que autoriza o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos e a execução de alimentos pelo rito da prisão civil só pode ser composto pelas 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento e pelas que se vencerem no curso do processo.
2. No cumprimento de sentença realizado pelo procedimento especial da prisão civil, não há incidência dos honorários advocatícios.
3. A ausência de previsão de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, previsto nos artigos 525 a 533 do Código de Processo Civil não se deve a um silêncio eloquente do legislador, mas, ao contrário disso, refere-se à escolha normativa fundada nas particularidades do tema.
4. Recurso do exequente conhecido e não provido.
5. Recurso adesivo do executado conhecido e provido.